Tribunal: TRF3
Processo: 5107017-53.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno, J. 18/04/2013, DJe-173 DIVULG 03/09/2013, PUBLIC 04/09/2013).
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
62/689)

5107017-53.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5107017-53.2026.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO - SP206949-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLAUDIA DE MORAES BARDELLA - SP318500-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO REQUISITO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO LIMITADA AO PERÍODO ENTRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A DATA DE INGRESSO DO AUTOR NO MERCADO DE TRABALHO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS), desde a data do requerimento administrativo (02/02/2023), com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora.

A autarquia sustentou a ausência dos requisitos legais, alegando que o autor encontra-se empregado e aufere renda mensal, o que afastaria a condição de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o autor preenche o requisito de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial; (ii) se permanece caracterizada a situação de hipossuficiência econômica do núcleo familiar diante da posterior inserção do autor no mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 20 da Lei no 8.742/1993 exige a comprovação cumulativa da condição de pessoa com deficiência ou idoso e da situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A perícia médica judicial constatou que o autor apresenta sequelas decorrentes de fratura do fêmur e da tíbia e traumatismo do joelho, com limitação funcional do membro inferior esquerdo, caracterizando impedimento de longo prazo apto a configurar deficiência nos termos do artigo 20, § 2o, da Lei no 8.742/1993.

O conceito de deficiência para fins de concessão do benefício assistencial não se confunde com incapacidade laborativa absoluta, devendo ser interpretado conforme o modelo social de deficiência adotado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que consideram a existência de impedimentos de longo prazo que dificultem a participação plena na sociedade.

O estudo social indicou que o núcleo familiar do autor era composto por quatro pessoas e dependia da renda da esposa e de benefício assistencial, caracterizando situação de vulnerabilidade socioeconômica no período analisado. Entretanto, documentos extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais demonstram que a partir de março de 2025, o autor retornou ao mercado de trabalho, passando a auferir renda própria, somada à remuneração da esposa e ao Bolsa Família recebido pelo núcleo familiar.

A nova realidade financeira evidencia superação da condição de hipossuficiência econômica exigida pelo artigo 20, § 3o, da Lei no 8.742/1993, ainda que se admita a relativização do critério objetivo de renda, pois o conjunto probatório demonstra que a renda familiar passou a superar as despesas básicas do núcleo familiar.

Dessa forma, os requisitos para a concessão do benefício assistencial permanecem comprovados apenas no período compreendido entre o requerimento administrativo e o retorno do autor ao mercado de trabalho, sendo o benefício devido apenas nesse interregno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para limitar a concessão do benefício assistencial ao período compreendido entre 02/02/2023 e março de 2025.

Tese de julgamento:

A caracterização da deficiência para fins de concessão do benefício assistencial independe da demonstração de incapacidade laborativa absoluta, bastando a existência de impedimento de longo prazo que restrinja a participação social do indivíduo.

A concessão do benefício de prestação continuada exige a comprovação cumulativa da condição de pessoa com deficiência ou idoso e da situação de hipossuficiência econômica do núcleo familiar.

A superação superveniente da condição de vulnerabilidade socioeconômica afasta o direito à manutenção do benefício assistencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 2o, 3o e 11; CPC, arts. 487, I, 496, §3o, I, 1.010 e 1.012, caput e §1o, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.232/DF, rel. p/ acórdão Min. Nelson Jobim, j. 27.08.1998; STF, RE 567.985, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.04.2013; STF, RE 580.963/PR, Tribunal Pleno; STJ, REsp 1.962.868/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.03.2023; STJ, REsp 1.112.557/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2009; STJ, Tema 640, REsp 1.355.052/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5107017-53.2026.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO - SP206949-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLAUDIA DE MORAES BARDELLA - SP318500-N

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 356586102) em face de sentença (Id. 356586098) que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência, previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 20 da Lei no 8.742/1993, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder à parte autora, PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA, o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), com Renda Mensal Inicial (RMI) no valor de 1 (um) salário mínimo, a partir da data do requerimento administrativo (DER), em 02/02/2023; b) CONDENAR o INSS ao pagamento das parcelas vencidas.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Condeno, ainda, a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora que fixo em 10% sobre o total das prestações vencidas até esta sentença, nos termos da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de condenar a autarquia-ré ao ressarcimento das custas processuais, por força do art. 8o, parágrafo primeiro, da Lei n. 8.620/93.

As parcelas em atraso deverão ser cobradas por meio de precatório, visto que a preferência do art. 100, “caput”, da Constituição Federal, não dispensa tal providência.

Sem reexame necessário (art. 496, §3o, inciso I, do CPC)."!

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, postula a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, sustentando o não preenchimento dos requisitos para concessão do benefício postulado, sob a alegação de que o autor, conforme informações constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id. 356586103 e Id. 356586104), encontra-se formalmente empregado, com renda no valor de R$ 4.512,54.

Pretende, ainda, a cobrança dos valores eventualmente recebidos pela parte recorrida, a título de tutela antecipada, à luz do entendimento consagrado no Tema Repetitivo 692 do Superior Tribunal de Justiça.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 356586113), os autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal, em seu parecer (Id. 362545808), opinou pelo parcial provimento do recurso de apelação do INSS.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal RICARDO CHINA (Relator):Recebo o recurso do INSS, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ressalvando que a apelação tem efeito suspensivo, salvo no tocante à concessão da tutela provisória (artigo 1012, caput e § 1o, inciso V, do referido código).

Trata-se de demanda ajuizada por PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, regulamentado no artigo 20 da Lei no 8.742/93, retroativo à data do requerimento administrativo (02/02/2023), ou desde a incapacidade parcial do autor em 04/2021.

O R. Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, entendendo que comprovados os requisitos da deficiência e da hipossuficiência econômica, fixando o termo inicial na data do requerimento administrativo.

No presente recurso, sustenta o INSS que o autor encontrava-se trabalhando e auferindo renda, o que afastaria tanto a "incapacidade total e definitiva omniprofissional" quanto o requisito da hipossuficiência econômica.

Do benefício assistencial

Consoante a regra do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, a assistência social será prestada à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem "não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família". Confira-se:

"Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

(...)

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei."

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993) regulamentou referido dispositivo constitucional, estabelecendo, em seu artigo 20, os requisitos para a concessão do benefício, no valor de um salário mínimo mensal, à pessoa com deficiência ou ao idoso.

As Leis no 9.720, de 30/11/1998, e no 10.741, de 1o/10/2003 (Estatuto do Idoso), promoveram alterações no artigo 20 da LOAS, reduzindo o critério etário de 67 e 65 anos; posteriormente, sobrevieram as Leis no 12.435, de 06/07/2011, e no 12.470, de 31/08/2011, Lei no 13.146, de 06/07/2015, Lei no 13.846, de 18/06/2019, Lei no 13.982, de 02/04/2020, Lei no 14.176, de 22/06/2021, Lei no 14.441, de 02/09/2022, Lei no 14.601, de 19/06/2023 e Lei no 14.973, de 16/09/2024, as quais conferiram ao aludido dispositivo legal a seguinte redação:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

§ 3o Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, bem como as transferências de renda de que tratam o parágrafo único do art. 6o e o inciso VI do caput do art. 203 da Constituição Federal e o caput e o § 1o do art. 1o da Lei no 10.835, de 8 de janeiro de 2004. (Redação dada pela Lei no 14.601, de 2023)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 6o-A. O INSS poderá celebrar parcerias para a realização da avaliação social, sob a supervisão do serviço social da autarquia. (Incluído pela Lei no 14.441, de 2022)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei no 9.720, de 30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. (Incluído pela Lei no 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapso de barragens, bem como os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem, não serão computados para fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.809, de 2024)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 11-A. O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3o deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no art. 20-B desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 12-A. Ao requerente do benefício de prestação continuada, ou ao responsável legal, será solicitado registro biométrico nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional (CIN), do título eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos termos de ato conjunto dos órgãos competentes. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

Parágrafo único. Na impossibilidade de registro biométrico do requerente, ele será obrigatório ao responsável legal. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

(...)

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.982, de 2020)

§ 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta Lei. (Incluído pela Lei no 13.982, de 2020)".

"Art. 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o § 11 do art. 20 desta Lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o § 11-A do referido artigo: (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

I – o grau da deficiência; (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3o do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 1o A ampliação de que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 2o Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos I e III do caput deste artigo, e à pessoa idosa os constantes dos incisos II e III do caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 3o O grau da deficiência de que trata o inciso I do caput deste artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os termos dos §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e do § 6o do art. 20 e do art. 40-B desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 4o O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso III do caput deste artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)"

"Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei no 9.720, de 30.11.1998)

§ 1o O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.

§ 2o O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização.

§ 3o O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. (Incluído pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 4o A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 5o O beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta Lei e no regulamento. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)"

"Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do art. 21. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 2o A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)"

"Art. 21-B. Os beneficiários do benefício de prestação continuada, quando não estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou quando estiverem com o cadastro desatualizado há mais de 48 (quarenta e oito) meses, deverão regularizar a situação nos seguintes prazos, contados a partir da efetiva notificação bancária ou por outros canais de atendimento: (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

I – 45 (quarenta e cinco) dias para Municípios de pequeno porte; (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

II – 90 (noventa) dias para Municípios de médio e grande porte ou metrópole, com população acima de 50.000 (cinquenta mil) habitantes. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

§ 1o Na falta da ciência da notificação bancária ou por outros canais de atendimento, o crédito do benefício será bloqueado em 30 (trinta) dias após o envio da notificação. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

§ 2o O não cumprimento do disposto no caput implicará a suspensão do benefício, desde que comprovada a ciência da notificação. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

§ 3o O beneficiário poderá realizar a inclusão ou a atualização no CadÚnico até o final do prazo de suspensão, sem que haja prejuízo no pagamento do benefício. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)"

Assim, conforme previsão legal, para a concessão do benefício assistencial a parte deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ser pessoa com deficiência ou idosa (neste caso, considerando-se, desde 1o de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); b) situação de risco social, ou seja, ter renda mensal familiar per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo (requisito para aferição da miserabilidade).

Da pessoa com deficiência

O Brasil ratificou em 2008 a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto Legislativo no 186, de 09/07/2008, promulgada pelo Decreto no 6.949, de 25/08/2009, a qual foi incorporada no ordenamento jurídico com status de emenda constitucional (artigo 5o, § 3o, da Constituição Federal), conferindo maior amplitude ao tema, com o objetivo de promover, proteger e assegurar o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência (artigo 1o da referida Convenção).

Por essa razão, sobreveio a Lei no 12.470, de 31/08/2011, que alterou a redação do § 2o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993, e, posteriormente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 06/07/2015, com início de vigência em 05/01/2016), agregando os termos do artigo 1o da Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em relação ao conceito de pessoa com deficiência, abrangendo as diversas ordens de impedimentos de longo prazo capazes de obstaculizar a plena e equânime participação social, considerando o meio em que se encontra inserida, estabelecendo para fins de concessão do benefício assistencial que será considerada pessoa com deficiência aquela que: "tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Consignou-se, ainda, conforme o § 10 do mesmo dispositivo legal: "considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos."

Dessa forma, o conceito de deficiência para fins de concessão de benefício assistencial foi desvinculado da mera incapacidade para o trabalho e para a vida independente. Conforme a atual redação do do § 2o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993 - LOAS, a condição de deficiente não está mais restrita apenas à demonstração da incapacidade laborativa, estando atrelada ao modelo social de direitos humanos, de sorte que abandonando os critérios de análise restritivos, a pessoa postulante da benesse deve comprovar a existência de restrição capaz de obstaculizar a sua efetiva participação social de forma plena e justa na sociedade.

Por oportuno, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão, estabelecendo que a lei deve ser interpretada de forma a garantir o benefício assistencial a uma maior gama possível de pessoas com deficiência. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA DEFICIENTE. ART. 20, §§ 2o E 3o, DA LEI 8.742/93. DISTINÇÃO QUANTO AO GRAU DA DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Cleide dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, a pessoa com deficiência. O Juízo de 1o Grau julgou o pedido procedente, para determinar a implantação, em favor da parte autora, do benefício assistencial requerido, concluindo que, "segundo o laudo de fls.154, a autora é portadora de desenvolvimento mental retardado em grau leve (Olifogrenia leve), concluindo que sua incapacidade é parcial e permanente. Ocorre que o caso da autora implica grave barreira à participação social, apesar de ter algum acesso a tratamento médico e uso de medicamentos para sua doença". O Tribunal a quo, dando provimento ao recurso de Apelação do INSS, decidiu pela improcedência do pedido, por considerar não preenchido o requisito da deficiência, para fins de concessão do benefício pleiteado, em virtude de ausência de incapacidade absoluta da autora, tendo em vista ser ela portadora de desenvolvimento mental retardado em grau leve, possuindo limitação apenas para atividades que demandam habilidades acadêmicas.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violados os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, a parte recorrente não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.229.647/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/06/2018; AgInt no AREsp 1.173.123/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/06/2018.

IV. No presente Recurso Especial, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, o Ministério Público Federal sustenta ser devida a concessão do benefício de prestação continuada, porquanto demonstrado que a autora possui impedimentos de longo prazo que obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, sob pena de violação aos arts. 20, § 2o, da Lei 8.742/93 e 2o, § 1o, I a III, da Lei 13.146/2015.

V. O Constituinte de 1988, no art. 203, caput, e inciso V, previu que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo, como um de seus objetivos, a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

VI. A Lei 8.742/93 regulamentou mencionado dispositivo constitucional, garantindo o benefício de prestação continuada, no valor de um salário-mínimo, à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família.

VII. O art. 20, § 2o, da Lei 8.742/93 dispõe que, para efeito de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

VIII. Embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a deficiência e as limitações da parte autora, considerou que a incapacidade era parcial e permanente e que a sua deficiência não impedia o trabalho em atividades que demandam habilidades práticas, ao invés de acadêmica, pelo que não haveria impedimento apto a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

IX. A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: REsp 1.770.876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2018; AgInt no AREsp 1.263.382/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2018; REsp 1.404.019/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017.

X. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, para reconhecer, nos termos do § 2o do art. 20 da Lei 8.742/93, que a parte autora é portadora de deficiência, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, bem como para determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que prossiga no julgamento da Apelação do INSS, como entender de direito, de vez que a autarquia, na Apelação, sustentou inexistente o requisito da hipossuficiência, cujo exame o acórdão recorrido não efetuou, por entendê-lo prejudicado, à míngua de prova da deficiência." (REsp 1962868/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 21/03/2023, DJe 28/03/2023).

No mesmo sentido: REsp 1.770.876/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 19/12/2018; AgInt no AREsp 1.263.382/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 19/12/2018; REsp 1.404.019/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 03/08/2017.

Desse modo, de acordo com os dispositivos legais mencionados e a jurisprudência sobre a matéria, não se exige que a pessoa requerente do benefício seja incapaz de se locomover, de se alimentar, fazer a higiene pessoal e vestir-se sozinho, de se expressar ou se comunicar, ou tenha dependência total de terceiros, sendo suficiente que não possua condições de completa autodeterminação, que seja limitada por barreiras que a impeçam de executar atividades em pé de igualdade com as demais pessoas, ou que dependa de algum auxílio, acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade e, ainda, que não tenha condições de buscar no mercado de trabalho meios de prover a sua própria subsistência ou de tê-la provida por seu núcleo familiar.

Da hipossuficiência econômica

Quanto à insuficiência de recursos para prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, ressalta-se que o objetivo da assistência social é prover o mínimo para a manutenção da pessoa idosa ou deficiente, de modo a assegurar-lhe uma qualidade de vida digna. Por isso, para sua concessão não há que se exigir uma situação de miserabilidade absoluta, bastando a caracterização de que o beneficiário não tem condições de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

A atual redação do § 3o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993, conferida pela Lei no 14.176/2021, manteve como critério para a concessão do benefício assistencial a idosos ou deficientes a percepção de renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

A redação originária foi questionada no E. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.232/DF, Relator para acórdão Ministro NELSON JOBIM, em 27/08/1998, publicado no DJ 01/06/2001, declarou a constitucionalidade do critério da renda familiar estabelecido na redação originária do § 3o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993, conforme a ementa transcrita:

"CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INICISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CIITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE."

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema 185), à luz do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, notadamente no que se refere à garantia das condições básicas de subsistência física e do amparo ao cidadão social e economicamente vulnerável, relativizou o critério econômico previsto no § 3o, do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, tal como atualmente consta da redação do artigo 20-B, incluído pela Lei no 14.176/2021, estabelecendo que a limitação do valor da renda familiar per capita familiar inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, não deve ser considerada como o único meio de se comprovar que a pessoa deficiente ou idosa não possui meios para prover a própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família, uma vez que se trata apenas de um elemento objetivo para se aferir a necessidade.

Assim, presume-se a miserabilidade absoluta quando for comprovado que a renda per capita do núcleo familiar é inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, mas a aferição do critério econômico deve ser feita, também, com base em elementos de prova colhidos ao longo do processo, observadas as circunstâncias específicas relativas ao postulante do benefício, como a espécie da deficiência ou enfermidade, a idade, a profissão, o grau de instrução, dentre outros (REsp no 1.112.557/MG, 3a Seção, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 28/10/2009, DJe de 20/11/2009).

Posteriormente, a questão voltou à análise do E. Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a Reclamação no 4.374 - PE e o Recurso Extraordinário no 567.985, este com repercussão geral, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro GILMAR MENDES, em 18/04/2013, DJe de 03/10/2013, estabeleceu que o critério legal de renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo encontrava-se defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, em razão das significativas mudanças econômicas, bem como das legislações em matéria de benefícios previdenciários e assistenciais que trouxeram outros critérios econômicos que aumentaram o valor padrão da renda familiar, de maneira que, ao longo de vários anos, desde a sua vigência, o § 3o do artigo 20 da LOAS, passou por um processo de inconstitucionalização, não se configurando, portanto, como a única forma de aferir a incapacidade da pessoa para prover sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme a ementa a seguir transcrita:

"1. Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

2. Art. 20, § 3o da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3o, da Lei 8.742/93 que "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS.

3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação - no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação - que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.

4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

6. Reclamação constitucional julgada improcedente." (Órgão Julgador: Tribunal Pleno, J. 18/04/2013, DJe-173 DIVULG 03/09/2013, PUBLIC 04/09/2013).

O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 580.963/PR, também declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), o qual traz a previsão de que o benefício assistencial já concedido a qualquer idoso membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Lei no 8.742/1993. Restou estabelecido que não se justifica para fins do cálculo da renda familiar per capita, que haja previsão legal de exclusão apenas do valor referente ao recebimento de benefício assistencial por membro idoso da família, quando verbas de outra natureza (benefício previdenciário), bem como outros beneficiários de tais verbas (membro da família com deficiência), também deveriam ser contemplados, uma vez que a restrição viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como o caráter de essencialidade de que se revestem os benefícios de valor mínimo, tanto previdenciários quanto assistenciais, concedidos a pessoas idosas e também àquelas com deficiência.

Adotando o mesmo entendimento, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Tema 640 - Recurso Especial no1.355.052/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, em 25/02/2015, DJe de 05/11/2015, com base nos princípios da igualdade e da razoabilidade, fixou a tese jurídica segundo a qual, "Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93".

O entendimento firmado pelas Cortes Superiores pela exclusão do cálculo de renda per capita de todos os benefícios de renda mínima, de natureza previdenciária ou assistencial, recebidos por pessoa idosa ou com deficiência, fundamenta-se no fato de que nesses casos o benefício visa a amparar unicamente seu beneficiário, não sendo suficiente para alcançar os demais membros do núcleo familiar.

A orientação jurisprudencial foi acolhida pela Lei no 13.982/2020, que acrescentou os parágrafos 14 e 15 ao artigo 20 da LOAS, no sentido de que o benefício assistencial ou benefício previdenciário de renda mínima não será considerado na composição familiar, para efeito do cálculo da renda per capita.

Dessa forma, em regra, devem integrar o cálculo da renda familiar per capita do requerente do benefício os rendimentos auferidos mensalmente pelo cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto, nos termos do artigo 20, § 1o, da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011.

Por sua vez, a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) incluiu o § 11 ao artigo 20 da LOAS, estabelecendo que, para a concessão do benefício assistencial, podem ser admitidos outros elementos de prova com condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade do núcleo familiar do requerente de benefício, além do critério objetivo de renda mensal per capita no valor inferior a 1⁄4 do salário mínimo.

Assim, deverá sobrevir análise quanto à situação de hipossuficiência porventura existente, caso a caso.

Do caso dos autos

Passemos, então, à análise de tal enquadramento no caso concreto.

A perícia médica realizada em 12/12/2023, constatou que o autor, nascido em 03/12/1997, em razão de sequelas de fatura do fêmur e da tíbia e traumatismo de estruturas múltiplas do joelho, submetido a tratamento cirúrgico, apresenta "incapacidade total e definitiva omniprofissional" (Id. 356586067).

Considerando o conceito de deficiência, que não se confunde com o de incapacidade laborativa, não procede a alegação do apelante de que o autor não não seria pessoa com deficiência porque estaria inserido no mercado de trabalho.

Conforme já destacado anteriormente, consoante §2o, do artigo 20, da Lei n.o 8.742/93, bem como ao modelo social de deficiência instituído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.o13.146/15) e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo n.o186/08 e Decreto n.o6.949/09), a deficiência caracteriza-se por impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com barreiras sociais, culturais e ambientais, obstrua a participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade.

E, neste contexto, restou comprovado o requisito da deficiência. Note-se que consta do laudo que o autor apresenta "limitação funcional do membro inferior esquerdo" (id 356586067 - Pág. 8), sem melhora desde o procedimento cirúrgico em 2019.

Já o estudo social/laudo socioeconômico realizado em 27/09/2024 (Id. 356586089), demonstra que o núcleo familiar é composto por 4 (quatro) pessoas: o autor, sua esposa e dois filhos menores; a residência, com 02 quartos, sala, cozinha e banheiro, é alugada, em alvenaria, com acabamento interno e externo e os móveis apresentam sinais de uso; o bairro possui saneamento básico e rede de energia elétrica, e as ruas são pavimentadas.

A renda familiar advêm do trabalho da esposa como cuidadora de pessoa com deficiência (R$ 1.412,00) e do Programa Assistencial Bolsa Família (R$ 400,00). As despesas mensais somam R$ 1.330,00, assim elencadas: mercado R$ 600,00, gás R$ 110,00, energia elétrica R$ 290,00, água R$ 120,00, internet R$ 60,00, medicamentos R$ 150,00, concluindo a perícia social que a parte autora atende aos critérios para a concessão do Benefício de Prestação Continuada.

Neste passo, deve considerar que o estudo social foi realizado em 27/09/2024 quando o autor, de fato, se encontrava desempregado. Ocorre que a partir de março de 2025 ele retorna ao mercado de trabalho, com salário de R$ 1.992,85 e R$ 1.967,20 em março de 2026, com maior salário no período em dezembro de 2025 (R$ 4.512,54).

Também a esposa se mantém empregada, com salários de R$ 1.178,74 em março de 2025 e R$ 1.831,85 em março de 2026, e maior salário do período em junho de 2025 (R$ 2.341,33).

Portanto, considerando-se o salário do autor, o da esposa, e o valor do Bolsa Família, tem-se que apesar de o núcleo familiar viver modestamente, não se encontra inserido nos critérios de hipossuficiência econômica necessários à concessão do benefício.

Assim, pelo conteúdo probatório dos autos, a partir de março de 2025 não restaram preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício assistencial, pois, embora o critério estabelecido no artigo 20, § 3o, da Lei no 8.742/93, não seja o único meio hábil para a comprovação da condição econômica de miserabilidade do beneficiário, ficou demonstrado que o valor do rendimento supera o valor das despesas básicas.

Ressalte-se que o benefício assistencial em questão não é fonte de aumento de renda, mas um meio de prover a subsistência daqueles que necessitam do amparo do Estado, por não possuir renda própria ou familiares que possam supri-la.

Por tais razões, a parte autora faz jus ao benefício assistencial apenas no período compreendido entre o requerimento administrativo (02/02/2023) e março de 2025.

Por fim, desnecessária a análise do pedido de devolução dos valores indevidos já recebidos em razão da tutela antecipada, uma vez que não houve tal determinação por ocasião da sentença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, para determinar a concessão do benefício assistencial apenas no período compreendido entre o requerimento administrativo (02/02/2023) e março de 2025, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO REQUISITO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO LIMITADA AO PERÍODO ENTRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A DATA DE INGRESSO DO AUTOR NO MERCADO DE TRABALHO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS), desde a data do requerimento administrativo (02/02/2023), com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora.

A autarquia sustentou a ausência dos requisitos legais, alegando que o autor encontra-se empregado e aufere renda mensal, o que afastaria a condição de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o autor preenche o requisito de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial; (ii) se permanece caracterizada a situação de hipossuficiência econômica do núcleo familiar diante da posterior inserção do autor no mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 20 da Lei no 8.742/1993 exige a comprovação cumulativa da condição de pessoa com deficiência ou idoso e da situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A perícia médica judicial constatou que o autor apresenta sequelas decorrentes de fratura do fêmur e da tíbia e traumatismo do joelho, com limitação funcional do membro inferior esquerdo, caracterizando impedimento de longo prazo apto a configurar deficiência nos termos do artigo 20, § 2o, da Lei no 8.742/1993.

O conceito de deficiência para fins de concessão do benefício assistencial não se confunde com incapacidade laborativa absoluta, devendo ser interpretado conforme o modelo social de deficiência adotado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que consideram a existência de impedimentos de longo prazo que dificultem a participação plena na sociedade.

O estudo social indicou que o núcleo familiar do autor era composto por quatro pessoas e dependia da renda da esposa e de benefício assistencial, caracterizando situação de vulnerabilidade socioeconômica no período analisado. Entretanto, documentos extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais demonstram que a partir de março de 2025, o autor retornou ao mercado de trabalho, passando a auferir renda própria, somada à remuneração da esposa e ao Bolsa Família recebido pelo núcleo familiar.

A nova realidade financeira evidencia superação da condição de hipossuficiência econômica exigida pelo artigo 20, § 3o, da Lei no 8.742/1993, ainda que se admita a relativização do critério objetivo de renda, pois o conjunto probatório demonstra que a renda familiar passou a superar as despesas básicas do núcleo familiar.

Dessa forma, os requisitos para a concessão do benefício assistencial permanecem comprovados apenas no período compreendido entre o requerimento administrativo e o retorno do autor ao mercado de trabalho, sendo o benefício devido apenas nesse interregno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para limitar a concessão do benefício assistencial ao período compreendido entre 02/02/2023 e março de 2025.

Tese de julgamento:

A caracterização da deficiência para fins de concessão do benefício assistencial independe da demonstração de incapacidade laborativa absoluta, bastando a existência de impedimento de longo prazo que restrinja a participação social do indivíduo.

A concessão do benefício de prestação continuada exige a comprovação cumulativa da condição de pessoa com deficiência ou idoso e da situação de hipossuficiência econômica do núcleo familiar.

A superação superveniente da condição de vulnerabilidade socioeconômica afasta o direito à manutenção do benefício assistencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 2o, 3o e 11; CPC, arts. 487, I, 496, §3o, I, 1.010 e 1.012, caput e §1o, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.232/DF, rel. p/ acórdão Min. Nelson Jobim, j. 27.08.1998; STF, RE 567.985, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.04.2013; STF, RE 580.963/PR, Tribunal Pleno; STJ, REsp 1.962.868/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.03.2023; STJ, REsp 1.112.557/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2009; STJ, Tema 640, REsp 1.355.052/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão